Tribunal: TJSP
Processo: 3006108-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal - Débitos tributários de IPVA – Decisão deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos tributários de IPVA - Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou teratológica – Livre convencimento motivado do Juiz.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006108-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
SAFRA
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006108-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 3006108-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz (a) de primeiro grau: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sagra Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Voto no 33518
Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal -
Débitos tributários de IPVA Decisão deferiu a tutela de
urgência para suspender a exigibilidade dos débitos
tributários de IPVA - Inviabilidade, não se tratando de
decisão abusiva ou teratológica
Livre convencimento
motivado do Juiz.
Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de São Paulo
contra decisão do Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo que, em nos autos da ação anulatória de
débito fiscal ajuizada por SAFRA Leasing Arrendamento Mercantil,
deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos
débitos tributários de IPVA descritos na inicial e conferir amparo ao
polo passivo para que adote as providências necessárias para
efetuar o lançamento do tributo para o sujeito passivo correto
Inconformada alega a parte agravante ser
imprescindível a suspensão da decisão, em razão da legalidade da
atuação estatal. E assevera ausência dos requisitos para a
concessão da liminar. Assim, requer a reforma da decisão e o
provimento recursal.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls.
30/31).
Contraminuta apresentada (fls. 39/52).
Este em síntese o relatório.
O agravo não merece provimento.
A concessão ou não de medida liminar é ato
de livre convencimento do magistrado e se insere no seu poder da
cautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006108-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Somente
se
estiver
evidenciada
a
ilegalidade do despacho que indeferiu a liminar, ou eventual desvio
de finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo
irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nessa instancia
recursal.
Verifica-se do despacho da MMa Juíza
monocrático, que ela justificou sua decisão fundamentando, que “(...)
Sendo assim, cumprido o dever de comunicar a transferência da
propriedade do veículo, não há se falar em legitimidade da parte
autora
para
responder
pelos
débitos
de
IPVA
mencionado.s(...)Postergar a concessão da medida para quando da
prolação da sentença acarretará prejuízos de difícil reparação como
a inclusão da autora no CADIN ou demais medidas restritivas de
crédito.”, todavia preferiu o agravante propor o presente agravo de
instrumento. Dessa forma, estando a decisão monocrática devidamente justificada e bem fundamentada,
logicamente não cabe a essa instancia recursal suprir o
convencimento do Juiz monocrático, além do que não restaram
caracterizados o perigo de lesão grave e de difícil reparação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator